Tribunal: TJMT
Processo: 1009528-92.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009528-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUDIGAN LOPES DE ASSIS - CPF: 047.971.631-51 (AGRAVANTE), NATALIA DELANI - CPF: 046.972.641-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – RETIFICAÇÃO DO ÍNDICE APLICADO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – EQUIPARAÇÃO DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – BENEFÍCIOS PENAIS QUE DEVEM OBSERVAR AS REGRAS APLICADAS AOS CRIMES HEDIONDOS – RECURSO DESPROVIDO
.

Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Rudigan Lopes de Assis
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
,
que nos autos do processo executivo de pena n. 0000594-49.2019.8.11.0007, indeferiu o pedido da defesa para afastar a hediondez equiparada do crime de tráfico de drogas e reduzir a fração aplicada para a progressão de regime.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que o delito de tráfico de drogas deixou de ser equiparado a hediondo, haja vista a revogação expressa do § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), razão pela qual deve incidir em benefício do agravante o percentual de 16% para fins de progressão regimental (Id. 128591191, pp. 93-106).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público aduziu o acerto da decisão impugnada, postulando pelo desprovimento do agravo interposto (Id. 128591191, pp. 110-122).

Não houve retratação (Id. 128591191, p. 123).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 130271691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante
Rudigan Lopes de Assis
foi condenado à pena unificada de
15
anos e 6 meses de reclusão
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, tráfico de drogas privilegiado e associação para o tráfico de drogas, reprimenda que cumpre em regime fechado, perante o juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
(Id. 128591191, pp. 82-83).

Consoante relatado, a defesa do agravante postulou perante o juízo das execuções penais a retificação do cálculo de pena para incidir o índice de 16% para fins de progressão regimental quanto ao crime de tráfico de drogas, ao argumento de que a Lei n. 13.964/2019, chamada de “Pacote Anticrime”, afastou a hediondez equiparada do delito, pleito que, todavia, foi indeferido (Id. 128591191, pp. 88-90).

Inconformado, o agravante se insurge perante esta Corte Revisora, sustentando que houve a revogação expressa do § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, pela Lei n. 13.964/2019, motivo pelo qual o delito de tráfico de drogas perdeu o caráter de equiparado a hediondo, lei que beneficia o apenado e, portanto, deve retroagir.

Contudo, ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, que definia fração específica para a progressão regimental dos crimes hediondos e equiparados, não alterou a natureza do delito de tráfico, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos
”.

Conforme defendido pela doutrina e jurisprudência pátria, o referido comando constitucional possui eficácia plena, isto é, não demanda qualquer complemento legislativo.

Aliás, assim como o tráfico de drogas, os crimes de tortura e terrorismo não estão enumerados no rol taxativo da Lei n. 8.072/90, já que a própria Constituição Federal reservou a eles tratamento diferenciado, razão pela qual são todos considerados equiparados a hediondos.

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça, consoante se dessume do julgado a seguir colacionado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO V, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) OU 16% (DEZESSEIS POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME DO DELITO DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – ALEGADO O AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO NARCOTRÁFICO COM O ADVENTO DA LEI N.º 13.964/19 – IMPROCEDÊNCIA – HEDIONDEZ POR EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS QUE DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PACOTE ANTICRIME QUE APENAS EXCEPCIONOU O TRÁFICO PRIVILEGIADO, NÃO MAIS SUBMETENDO-O AO TRATAMENTO PENAL MAIS RIGOROSO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A classificação do crime de tráfico de drogas como equiparado a hediondo decorre de expressa previsão da Constituição Federal, que em seu artigo 5.º, inciso XLIII prevê, de idêntica forma, um tratamento mais rigoroso a tal infração penal e aos delitos hediondos. Logo, o advento da Lei n.º 13.964/19 não afastou, de maneira alguma, as consequências mais rígidas da Lei n.º 8.072/90 do crime de narcotráfico, inobstante tenha revogado o §2.º do seu artigo 2.º desta lei, sendo, atualmente, para a progressão regimental do sujeito condenado por essa espécie delitiva, aplicados os critérios estabelecidos na nova redação do artigo 112 da Lei n.º 7.210/84
, o qual inequivocadamente prevê os fracionários a incidirem aos condenados por crimes hediondos ou equiparados a hediondos, havendo como única exceção o “tráfico privilegiado”, que teve a hediondez afastada, consoante disposto no §5.º do artigo 112 da LEP. Portanto, como o agravante é reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo e ostenta uma condenação pelo delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.º 11.343/06, sem que tenha sido beneficiado com a causa especial de diminuição da pena prevista no §4.º do aludido dispositivo legal, tratando-se, em consequência, de crime equiparado a hediondo, por certo que a fração a incidir em tais hipóteses é de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para a satisfação do requisito objetivo para a progressão regimental
” (TJMT – AgEx N.U 1004885-91.2022.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 16.5.2022) – destaquei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGA – FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADO PERCENTUAL DE 16% – EXCLUSÃO DO CARÁTER HEDIONDO – IMPROCEDÊNCIA – A REVOGAÇÃO DO § 2º, DO ART. 2º, DA LEI Nº. 8.072/90 NÃO AFASTA A EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGA A CRIME HEDIONDO – HEDIONDEZ ADVINDA DE TEXTO CONSTITUCIONAL – ART. 5º, XLIII, DA CF/88 – A LEI Nº. 13.964/19 RESTRINGIU A EXCLUSÃO DA NATUREZA HEDIONDA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. “Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal. À luz da nova da nova redação dada ao art. 112 da LEP, deve ser aplicado ao apenado condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime. ” (TJMT - Agravo Execução Penal N.U 1001801-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022, publicado no DJE 12/03/2022)
” (TJMT – AgEx N.U 1007667-71.2022.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 13.5.2022).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PACOTE ANTICRIME – APLICAÇÃO DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO) – INVIABILIDADE – PROPORCIONALIDADE – COMETIMENTO DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO (TRÁFICO DE DROGAS) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – AGRAVANTE PRIMÁRIO À ÉPOCA DA CONDENAÇÃO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A equiparação do tráfico de drogas em crime hediondo encontra-se na Constituição Federal, quando se nega fiança, a graça e o indulto. Portanto, não havia necessidade de alusão a o tráfico de drogas no artigo 112 da Lei de Execução Penal, bastando a referência aos crimes equiparados a hediondos.
No caso, a situação do agravado, que era primário à época da condenação supra mencionada, comporta a aplicação da fração de 40%, visto que o agravante não ostentava condenações pretéritas
.” (TJMT – AgEx N.U 1014877-13.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, DJe 4.10.2021).

Não custa ressaltar que as disposições contidas no art. 2º, § 2º

, da Lei n. 8.072/90 foram parcialmente reproduzidas no novo art. 112 da LEP, o qual enumerou os índices a serem aplicados para a progressão regimental de acordo com a natureza do delito e a qualidade pessoal do agente (primário ou reincidente):

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III – 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV – 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII – 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.”

Além disso, a própria Lei n. 13.964/2019 introduziu o § 5º ao art. 112 da LEP, para ressaltar que o tráfico privilegiado não é considerado hediondo para fins de progressão regimental, implicando na assertiva de que as demais figuras do tráfico de drogas são equiparadas aos crimes hediondos.

À luz dessas ponderações, não há falar em afastamento do caráter equiparado a hediondo do delito de tráfico de drogas, de modo que mantenho a fração de 40% para fins de progressão regimental, conforme previsão contida no art. 112, inciso IV, da LEP, pois o agravante era primário e foi condenado pela prática de crime equiparado a hediondo.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução penal manejado, e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022